Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA AUTORA. ENCARGO PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. ARTIGO 373, I, CPC. DEFICIÊNCIA RECONHECIDA DA ATIVIDADE PROBATÓRIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS NÃO EVIDENCIADO. RECURO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).
2. A obrigação alimentar, nos termos do art. 1.694 do Código Civil, pressupõe a existência de um vínculo familiar (casamento ou união estável) e a demonstração do trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade.
3. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito. 3.1 Inviável reconhecer a existência de união estável bem como o dever de prestar alimentos quando não realiza a autora/apelante atividade probatória com aptidão para demonstrar a existência de relação pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir de família no relacionamento que manteve com o réu/apelado.
4. Recurso conhecido e desprovido.